Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721229-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN EMBARGADO: LIVANIA TAVARES NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN contra acórdão da Sexta Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por LIVANIA TAVARES NOBREGA (ID 38849778). O processo está pautado para 40a Sessão Virtual desta Sexta Turma, que tem início no dia 26 de outubro de 2022 (quarta-feira), a partir das 13h30. O embargante requer “o cadastro prévio dos advogados para sustentação oral”. Todavia, o julgamento dos embargos de declaração não comporta sustentação oral, nos termos do art. 110, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator